Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-23.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001822-23.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA LUCIA ABADE DE OLIVEIRA - CPF: 031.133.751-18 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – O MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A PARTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, como destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade de conhecer diretamente o pedido e proferir sentença, quando se mostrarem desnecessárias outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I do CPC/15.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005408-29.2020.8.11.0015

APELANTE:

ANA LUCIA ABADE DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA LUCIA ABADE DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1005408-29.2020.8.11.0015, proposto em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
, julgou improcedentes os pedidos de inexistência de debito contidos na exordial, bem como condenando a recorrente ao pagamento da multa de litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo,
suspensa
a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 184172845).

Em suas razões (Id. 184172846), a recorrente argui preliminarmente cerceamento de defesa, ao argumento que fora impedida de produzir prova técnica, qual seja Perícia Grafotécnica, bem como ausência de audiência de instrução e julgamento com oitiva pessoal das partes.

Para tanto, pontua que “
é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação declaratória de inexistência, fazendo-se necessária PERÍCIA TÉCNICA e depoimento pessoal das partes. Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão de quem deu causa ao acidente, quem agiu com culpa, se há a presente do nexo causal e se houve dano. A partir de então será averiguada a existência ou inexistência da responsabilidade civil e se eventualmente há alguma excludente da mesma”.

Ato continuo, destaca a ausência de litigância de má-fé a requerida, pontuado que
“para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto”.

Verbera que a Apelante, não buscou alterar as verdades dos fatos, pelo contrário, a busca pela tutela jurisdicional foi objetivando obter os devidos esclarecimentos sobre o empréstimo consignado que estava sendo descontado da sua aposentadoria, o qual não se lembrava de ter contratado.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso reformando a sentença singular.

Ausente de preparo observado que a BJG deferida aos autos – Id. 184469746.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 184170452), em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023